Tribunal: TCU
Processo: 042.909/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto recuperacao de pontes, bueiros, de residências e de estrada, no município de São Francisco de Paula/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional, atualmente Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, devido à não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso 658408, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o processo por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, com fulcro no artigo 212 do RITCU; 9.2. informar o interessado e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional dos termos desta deliberação.